Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000902-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTIANO DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima e pelas declarações testemunhais, aliadas ao auto de apresentação e apreensão e ao laudo de perícia criminal. 2. Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. 3. A ausência de reconhecimento formal, no caso, não afasta a segurança dos elementos de prova presentes nos autos. Não há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, a exigir de modo imprescindível o reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal. O réu foi preso em flagrante momentos seguintes após a ocorrência do crime, sendo, inicialmente, detido por populares e reconhecido prontamente pela vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de suporte probatório acerca da autoria delitiva, bem como porque a vítima fez o reconhecimento do recorrente no local da captura, por meio da técnica show up, procedimento realizado em desacordo com os requisitos exigíveis na norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, em relação ao reconhecimento, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIOS. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE DIVERSAS PESSOAS. NULIDADE INEXISTENTE. DESCRIÇÕES FÍSICAS COINCIDENTES. RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHAS DISTINTAS: UM AGENTE PÚBLICO E UM CIDADÃO QUE PRESENCIOU OS FATOS, AMBOS OUVIDOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o comando normativo contido no art. 226 do CPP é apenas recomendação, cujo descumprimento seria insuficiente para acarretar nulidade, o que está em descompasso com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas também fez alusão aos depoimentos encartados aos autos, indicando que o Réu é o autor dos delitos que lhe foram imputados na exordial acusatória. 2. In casu, o reconhecimento não foi realizado sob a técnica de show-up, pois foram exibidas às testemunhas fotografias de pessoas diversas. 3. Na espécie, a condenação não está lastreada tão somente no reconhecimento fotográfico, porquanto também tem alicerce no depoimento de testemunhas que presenciaram os fatos. Assim, a Corte de origem concluiu que foi devida e concretamente comprovada a autoria quanto a ambos os delitos mencionados na denúncia. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Réu especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.986.764/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025